Tribunal: TJDFT
Processo: 0741019-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741019-67.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA APELADO: EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, I. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: THAIZ DA SILVA CAMILO DESPACHO Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 31 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator